Tribunal: STF
Processo: ADI 2084
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-08-02
Data de publicação: 2001-08-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 170, V
E PARÁGRAFO ÚNICO; E 224, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR N.º
734/93, DO ESTADO DE SÃO PAULO (LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL). ALEGADA OFENSA A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
        Interpretação conforme à Constituição dada ao art. 170, V,
da Lei Complementar nº 734/93, para esclarecer que a filiação
partidária de representante do Ministério Público paulista somente
pode ocorrer na hipótese de afastamento das funções institucionais,
mediante licença e nos termos da lei, de acordo com a jurisprudência
do Supremo Tribunal Federal.
        Interpretação da mesma natureza dada ao art. 170,
parágrafo único, da lei em apreço, para determinar que a expressão
"o exercício de cargo ou função de confiança na Administração
Superior" seja entendida como referindo a Administração do próprio
Ministério Público.
         Declaração de inconstitucionalidade da expressão "e XVIII
deste artigo, bem como a prevista no art. 221 desta lei
complementar, se o fato ocorreu quando no exercício da função",
contida no parágrafo único do art. 224 da Lei Complementar nº
734/93.
         Ação direta parcialmente procedente, na forma explicitada.